Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DISCORDÂNCIA TÉCNICA. CRITÉRIOS CONSTANTES DO TÍTULO EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo pericial apresentado em liquidação de sentença por arbitramento, com impugnação quanto à metodologia de cálculo adotada pelo perito judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a existência de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e (ii) a ocorrência de excesso de execução em razão de supostos vícios no laudo pericial homologado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não configurada a alegada ausência de fundamentação, porquanto a decisão recorrida expôs de forma clara e coerente os fundamentos jurídicos e fáticos que embasaram a homologação do laudo pericial, em conformidade com o art. 93, inc. IX, da CF/1988 e art. 489, § 1o, inc. VI, do CPC.
4. A liquidação de sentença por arbitramento deve observar os limites do título judicial, sendo vedada a rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 509, § 4o, do CPC.
5. O laudo pericial homologado observou os parâmetros fixados no acórdão transitado em julgado, especialmente quanto à exclusão da capitalização mensal de juros, à forma de amortização e aos índices de correção aplicáveis, não havendo vício técnico que justifique sua invalidação.
6. A discordância da parte com a conclusão do perito, devidamente fundamentada e esclarecida nos autos, não autoriza a rejeição do laudo, sobretudo quando ausente demonstração de erro material ou desrespeito aos critérios fixados no título executivo judicial.
7. Caso concreto em que não se verifica, na conduta da agravante, uso incorreto de instrumento processual colocado a seu dispor para o regular exercício do direito de ação, conforme lhe é constitucionalmente assegurado (CF, 5o, LV). Atuação que não revela conduta desleal ou abusiva passível da pecha de improbus litigator porque nela não identificável dolo nem quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 80 do CPC, na mera interposição de recurso contra decisão que, no seu entender, lhe foi desfavorável.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX. CPC, art. 489, § 1o, inc. VI; art. 477; art. 509, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0711105-77.2018.8.07.0018, Rel(a). SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, p. 23.07.2019.